Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701143-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDERCI SOARES PEREIRA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Tendo em vista o relato do próprio agravante sobre o início do Curso de Formação Profissional ter ocorrido em abril - e já estarmos no mês de julho de 2022 -, manifeste-se sobre o interesse de agir e eventual ausência de perigo de dano para a concessão de tutela de urgência. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator